Tribunal: TJMT
Processo: 0013668-31.2020.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0013668-31.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), BRUNO EDUARDO VIEIRA BORGES MALHEIROS - CPF: 047.977.021-25 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
P
RELIMINAR
.

1.

NULIDADE
.
ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DA RESIDÊNCIA
. IMPROCEDÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. POSSE DE DROGA PARA MERCANCIA. CRIME PERMANENTE. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO OU MANDADO JUDICIAL.
MÉRITO
. 2.

ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIA DE DINHEIRO E DE ENTORPECENTES. DROGA SINTÉTICA (ECSTASY). PETRECHOS TÍPICOS DA PRÁTICA CRIMINOSA. DECLARAÇÕES POLICIAIS. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 8 TCCR/TJMT.
3.

TRÁFICO PRIVILEGIADO
. PRETENDIDO RECONHECIMENTO.
IMPERTINÊNCIA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. ENUNCIADO Nº 30 TCCR/TJMT.
4.

PENA PECUNIÁRIA. VISADA A REDUÇÃO
. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO APELANTE. ENUNCIADO Nº 33 TCCR/TJMT.
5.

ABRANDAMENTO DO REGIME
. INVIABILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA (MAIS DE 4,5KG). ENUNCIADO Nº 47
TCCR/TJMT.

6.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
FALTA DE REQUISITO LEGAL. ART
. 44, I DO CP.
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A busca veicular, por se equiparar à busca pessoal, dispensa a expedição de prévio mandado judicial, sujeitando-se apenas à existência de fundada suspeita da prática criminosa. De outra parte, não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se precedida de fundadas razões para fazê-lo (diversas denúncias de que um homem branco de estatura mediana estaria traficando na modalidade “
delivery
” nos bairros de Cuiabá/MT), uma vez que o crime é de natureza permanente.

A comprovação inequívoca de que o apelante
trazia consigo, tinha e guardava em depósito,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entorpecente de origem ilícita em expressiva quantidade e variedade com finalidade mercantil, autoriza a condenação por crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

3.

Conquanto primário e de bons antecedentes, o réu que se dedica às atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas (o que se conclui pela quantidade importante e variedade de drogas, sua forma de condicionamento e a apreensão de apetrechos comumente utilizados na mercancia, além de certa quantia em dinheiro) não faz
jus
ao reconhecimento do Tráfico privilegiado, nos termos do que preleciona o Enunciado 30 deste Tribunal de Justiça,
in litteris
: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
”.

4.

Sedimentado o entendimento deste E. Tribunal de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT).

5.
Ainda que se trate de réu primário condenado a pena superior a 4 anos não excedente a 8, inviável a fixação de regime diverso do fechado, tendo em vista a quantidade de drogas aprendida ( mais de
4,5 kg
de maconha), entendimento que se encontra em harmonia com o Enunciado Orientativo nº. 47, da TCCR/TJMT, que dispõe
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
Precedentes STJ (
AgRg no HC 656.720/SP).

6.
Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, quando o requisito objetivo não é preenchido (condenação à pena privativa de liberdade abaixo de 4 anos), como estabelecido no art. 44, I, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Bruno Eduardo Vieira Borges
foi
condenado
à pena de
6 anos
de reclusão, em regime
fechado
, além do pagamento de
600 dias-multa
, porque segundo a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada de Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT., cometera o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) (Id.
65917587).

Em razões recursais, pleiteou
1)

preliminarmente
, o reconhecimento de

nulidade das provas
obtidas por meio da
busca veicular, pessoal e em sua residência.
No
mérito
,
2)

invocando o axioma
in dubio pro reo,
visou a
sua
absolvição
, sustentando insuficiência probatória. S
e
vencido em tais teses, almejou
subsidiariamente

3)
o reconhecimento do
Tráfico Privilegiado
e sua incidência na fração de 2/3
(art.
33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006);
4)
a
substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos;
5)
a
redução
da pena pecuniária; e, finalmente,
6)
o

abrandamento do regime prisional
(Id.
66805983)
.

Contrarrazões recursais pelo
desprovimento
do recurso (Id.
71112480
).

Por sua vez, em parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
75187968
),
contudo, sem elaborar ementa do seu entendimento.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 19 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021